Tribunal: TJDFT
Processo: 0718068-84.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0718068-84.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RAPHA CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA - ME, ESTACOES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA APELADO: ESTACOES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, RAPHA CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA - ME D E S P A C H O Defiro a sustentação oral requerida pela ré/apelante RAPHA CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA – ME. À Secretaria para as providências cabíveis. Intimem-se. Brasília, 16 de junho de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator